Tribunal: TJDFT
Processo: 0765134-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. PRINCÍPIO PAS NULLITTÉ SANS GRIEF. GUARDA COMPARTILHADA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. AUSÊNCIA DE ALIENAÇÃO PARENTAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de modificação de guarda ajuizada por genitor visando a alteração de guarda unilateral materna para guarda compartilhada, com reestruturação do regime de convivência com os filhos. Alegação de obstáculo à convivência paterna. A genitora, por sua vez, alega prática de violência doméstica e alienação parental. Sentença fixou a guarda compartilhada e modulou o regime de convivência. Recurso da genitora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se há nulidade da sentença em razão de erro material quanto ao nome de uma das crianças;
(ii) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de complementação do laudo psicossocial;
(iii) avaliar a adequação da guarda compartilhada e do regime de convivência fixados, bem como a eventual prática de alienação parental pelo genitor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistência de nulidade por erro material, por ausência de prejuízo processual. Aplicação do princípio pas de nullité sans grief.
4. Ausência de cerceamento de defesa. Decisão que indeferiu esclarecimentos ao laudo pericial não impugnada oportunamente. Ocorrência de preclusão.
5. Guarda compartilhada fixada em conformidade com o laudo psicossocial, o qual atestou a aptidão de ambos os genitores para o exercício do poder familiar.
6. Regime de convivência modulado conforme idade da criança, respeitando-se o melhor interesse dos menores, com base em elementos técnicos e parecer ministerial.
7. Inexistência de elementos probatórios que caracterizem alienação parental. Laudo pericial afastou prática de condutas tipificadas na Lei n. 12.318/2010.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não há nulidade na sentença por erro material no nome de menor quando ausente prejuízo à parte.
2. Decisão que indefere pedido de esclarecimentos ao laudo pericial deve ser impugnada por agravo de instrumento, sob pena de preclusão.
3. A guarda compartilhada deve ser fixada sempre que ambos os genitores estejam aptos ao exercício do poder familiar, ainda que exista beligerância entre os pais.
4. A fixação do regime de convivência deve atender ao melhor interesse da criança, podendo ser ajustado conforme a faixa etária.
5. A caracterização de alienação parental exige prova robusta e a constatação de prejuízo psíquico à criança, o que não se verifica quando ausente nos laudos técnicos e demais elementos dos autos.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.583, 1.584, §2o; CPC/2015, arts. 272, 277, 282, 1015; ECA, arts. 3o e 33; Lei no 12.318/2010, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1642311/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.02.2017; TJDFT, Acórdão 1992577, Rel. Des.a Diva Lucy de Faria Pereira, DJe 09.05.2025; STF, Rcl 47880/MA, Rel. Min. André Mendonça, DJe 22.06.2023.